Tribunal: TJMT
Processo: 0011430-35.2015.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011430-35.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES SOUZA - CPF: 284.538.081-04 (APELADO), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 205.079.171-20 (APELADO), ELZA VETORASSO MENDES - CPF: 159.397.818-96 (APELANTE), CRISTINA VETORASSO MENDES - CPF: 169.859.608-12 (ADVOGADO), QUIRINO MENDES NETTO - CPF: 028.257.248-15 (APELANTE), THIAGO MORAES TONELLI - CPF: 406.405.148-39 (ADVOGADO), IMOBILIARIA VETORASSO LTDA - CNPJ: 36.879.245/0001-88 (APELANTE), IMOBILIARIA VETORASSO LTDA - CNPJ: 36.879.245/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE E NESTA DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DA AÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA, AFASTAMENTO DA REVELIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS –
MÉRITO
– CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO – DUPLICIDADE DE VENDA PARA PESSOAS DIFERENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – MANUTENÇÃO DO VALOR DAS INDENIZAÇÕES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

A ocorrência de venda de imóvel em duplicidade para pessoas distintas e boa-fé, mostra-se hábil a dar azo a indenização por danos morais, vez que extrapola meros aborrecimentos provenientes do inadimplemento contratual, além de ser garantido o ressarcimento pelos valores regularmente adimplidos. Sentença de procedência mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0011430-35.2015.811.0003

APELANTES:

QUIRINO MENDES NETTO e ELZA VETORASSO MENDES

APELADOS:

MARIA DE LOURDES SOUZA e JOSÉ PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
QUIRINO MENDES NETTO e ELZA VETORASSO MENDES
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da
Ação de Ressarcimento por Danos Morais e Materiais no.
11430-35.2015.811.0003 (Código 792752), ajuizada
por
MARIA DE LOURDES SOUZA e JOSÉ PEREIRA DE SOUZA
, que julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância de R$18.000,00 (dezoito mil reais) a título de danos morais, bem como da restituição da importância de valores desembolsados pelos autores por ocasião da celebração do contrato de compra e venda de lote urbano descrito na exordial, ambos acrescidos de juros e correção monetária. Por fim, ainda os condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais, os recorrentes suscitam as preliminares de nulidade da sentença por carência da ação e cerceamento de defesa, decorrente, respectivamente, da ausência de citação da empresa litisconsorcial Vetorasso e Mendes Ltda., da qual os recorrentes são sócios, e julgamento da lide sem oportunizar-lhes a oitiva de testemunhas, cujo rol ofertado não foi acolhido pelo togado sentenciante sob o argumento de suposta intempestividade da sua apresentação.

Ainda em sede preliminar, pugnam pelo afastamento da revelia do primeiro apelante [Quirino Mendes Netto], bem como da consequente presunção de veracidade dos fatos alegados pelos autores, tendo em vista os autos versarem sobre hipótese de litisconsórcio passivo necessário unitário (art. 345, I, CPC/15), bem como invocam a ocorrência da prescrição do direito dos autores, na medida em que o contrato celebrado foi firmado em 1997 e o último pagamento se deu em junho/2001, ao passo que a presente ação apenas fora ajuizada em 07/08/2015, em contrariedade à previsão contida no art. 206, §3o, IV e V, do CC/02, que prevê ser de três anos o prazo prescricional para a reparação desejada.

No mérito propriamente dito, defendem que a empresa Mare Construtora e Incorporadora Ltda., bem como da sua sócia-administradora, Sra. Berenice Aparecida Campos de Almeida Costa, deve integrar a lide, mediante acolhimento da denunciação da lide que fora rechaçada pelo togado singular, pelo que reiteram o pedido nesta via recursal, a fim de que
“traga todas as informações sobre o compromisso firmado com os recorridos e a posterior venda para terceiros, uma vez que os recorrentes não têm como obter tais documentos, a não ser por meio dos denunciados”
.

No mais, afiançam que
“não há de se falar em danos morais com relação aos recorrentes, pois se houve eventual revenda inadequada, esta não pode ser computada a eles, pois como já comprovado nos documentos juntados, os recorrentes não tiveram qualquer controle ou informação sobre os recebimentos e retomada do lote”
, pelo que pugnam pelo provimento do recurso, para, reformando-se a sentença impugnada, sejam os pedidos iniciais julgados totalmente improcedentes, invertendo-se o ônus da sucumbência (Ids 8854119 e 8854120).

Contrarrazões ofertadas no prazo legal (Ids 8854127 e 8854128), em que refutam os argumentos expendidos pelos recorrentes, requerendo, ao fim, pelo desprovimento da apelação.

Comprovante do recolhimento do preparo acostado no Id 8854121.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, não conheço da pretensão concernente ao acolhimento do instituto da denunciação da lide, por tratar-se de matéria preclusa, já que da decisão de admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, da qual a denunciação da lide faz parte, cabe desde logo agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, IX, do CPC/15, o que não foi observado pelos aqui apelantes quando da rejeição do pedido em testilha (fls. 129/130).

De outro lado, a preliminar suscitada pelos apelantes nas razões recursais, qual seja, a de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, não merece subsistir, mormente porque inequívoca a intempestividade do oferecimento do rol de testemunha, já que as partes foram regularmente intimadas para especificarem provas na pessoa dos patronos constituídos (fls. 129/130), sendo a decisão veiculada no DJE no. 10383, de 27/11/2018 e publicado no dia 28/11/2018 (certidão de fl. 131), do qual apenas os autores requereram a produção de prova testemunhal (fls. 132/133), ao passo que os requeridos restaram inertes (certidão de fl. 134).

Além disso, observa-se que a decisão que possibilitou a oferta do rol de testemunha no prazo de 15 (quinze) dias para a audiência de instrução e julgamento designada para o dia
25/04/2019
(fls. 135/136) foi também disponibilizada no DJE no. 10440, de 20/02/2019 e publicado no dia 21/02/2019 (certidão de fl. 137), e a exemplo da anterior, apenas houve pronunciamento por parte dos demandantes, que ofertaram o rol dentro do prazo legal (fl. 141), que se findaria em
19/03/2019
, sendo o rol dos requeridos, aqui apelantes, apresentado tão somente em
16/04/2019
via sistema PEA (fl. 151), quando já expirado o prazo para tanto, de modo que
rejeito
a prefacial em análise.

Da mesma forma, o fato de a empresa da qual os recorrentes são sócios-societários não ter integrado a lide, muito embora acolhido pedido de aditamento da inicial pelo Magistrado monocrático neste sentido (fls. 79 e 80), por si só, no caso vertente, não gera a alegada
nulidade da sentença por carência da ação
, sobretudo porque o mandado de citação em nome da pessoa jurídica respectiva não foi cumprido pelo Oficial de Justiça por equívoco seu, já que, confrontando-se a certidão de fl. 102 com o pedido de aditamento da inicial (fl. 79), percebe-se claramente que as pessoas jurídicas Vetorasso e Mendes Ltda. e Imobiliária Vetorasso Ltda. são exatamente as mesmas (CNPJ 36.879.245/0001-88), diferenciando-se apenas no que diz respeito ao nome social e fantasia.

Ainda que assim não fosse, da mesma forma não se sustenta a alegada carência da ação por ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário unitário como tentam fazer crer os apelantes, haja vista que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que
“A solidariedade obrigacional não implica na existência de litisconsórcio necessário, haja vista que cada um dos solidiariamente obrigados poderão demandar sozinhos (solidariedade ativa) ou serem demandados isoladamente (solidariedade passiva)”
[AgInt no REsp 1494056/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018], pelo que que
rejeito
esta preliminar.

Como consequência da premissa anterior, igualmente não prospera o acolhimento do pretendido
afastamento da decretação da revelia
formulada pelo primeiro recorrente (Quirino Mendes Netto), seja porque inequívoco o transcurso de prazo para oferecimento da peça de defesa (certidão fl. 128), embora regularmente intimado para tanto por meio de carta precatória cumprida na Comarca de São José do Rio Preto (fl. 112), seja porque a revelia do referido demandado, por si só, não induz a procedência da demanda, até porque a presunção da veracidade dos fatos alegados na peça inicial é relativa, como estabelece o art. 344 do CPC/15, devendo, portanto, a questão posta ser analisada em conjunto com as demais provas, a teor da regra de distribuição do
onus probandi
previsto no art. 373 do mesmo Códex, pelo que
não acolho
a pretensão em questão.

Da mesma forma, não há se falar em ocorrência da
prescrição
do direito, já que o objeto dos autos, na essência, versa sobre hipótese de ressarcimento de valores dispendidos por adquirentes de boa-fé de contrato de compra e venda de bem imóvel não registrado no Cartório respectivo, sendo afastado o direito à adjudicação compulsória para fins de aquisição do domínio em virtude da revenda do bem à terceira pessoa, igualmente de boa-fé, cujo entendimento dominante do STJ é no sentido de não correr prazo prescricional em tais casos, ante a natureza meramente declaratória deste tipo de demanda (REsp 369.206/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Rel. p/ Acórdão Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2003, DJ 30/06/2003, p. 254), tese esta que também é adotada por esta egrégia Corte de Justiça.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVEL – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL URBANO – IMOVEL VENDIDO DUAS VEZES – PRESCRIÇÃO – INOCORRENCIA – AGRAVO RETIDO IMPROVIDO – DEVER EM RESTITUI O VALOR ATUALIZADO DO IMOVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO IMPROVIDO.
1-Cumprida a obrigação por parte dos promitentes compradores, de quitação do preço ajustado, transferência imobiliária ou a própria outorga da escritura pública é decorrência lógica. O direito real que tinha o vendedor, já se foi, transferido pelo compromisso honrado pelos compradores, ou seja, o direito dos compradores já foi adquirido. Sendo assim, a recorrida pode valer-se da adjudicação compulsória que tem natureza de ação declaratória de situação jurídica já consolidada de fato, à qual falta, apenas, reconhecimento formal para adquirir o domínio pleno do imóvel, não ocorrendo à prescrição.
[...]”
(TJ-MT – APL: 00045368220118110003 76029/2014, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/10/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2014 – Destaquei)

Ainda que assim não fosse, não haveria espaço para o acolhimento da prescrição trienal prevista no Código Civil, o que o faço reportando-me aos fundamentos expendidos pelo douto Julgador singular quando do saneador (fls. 135/136), que bem externou a situação, pelo que a subscrevo
in totum
, incorporando ao meu voto, cujos termos seguem:

“[...] Assevera a ré, que o prazo prescricional, no caso em desate é o constante no artigo 206, §3o, incisos IV e V, do Código Civil, portanto, de três anos, a contar da última parcela, ou seja, no ano de 2001, sendo que a ação aportou em juízo no ano de 2015.

A preliminar arguida pela ré – prescrição -, não há como vingar, uma vez que o prazo de três anos tem como início a partir da data que a parte tem conhecimento do perdimento da coisa, ou seja, quando do efetivo registro no Cartório do Registro de Imóveis, fato ocorrido no mês de abril de 2015.

Ademais, como cediço, a prescrição tem como suporte fático a inércia do titular de uma pretensão que deixa de exercê-la por determinado período. Para que haja inércia, é imprescindível antes que o titular possa exercer sua pretensão. Como observa José de Oliveira Ascensão, "pela prescrição se penaliza o titular omisso, que não prossegue o seu interesse, consolidando a posição de quem beneficia desta omissão” (Direito Civil - Teoria Geral. vol. 3: relações e situações jurídicas. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2010 p. 278).

Somente pode o titular ser penalizado acaso tivesse condições materiais de exercer sua pretensão, e optou por não fazê-lo. Daí que, na espécie, o prazo prescricional somente terá início a partir do momento em que tomara ciência efetiva e, no caso, o perdimento do imóvel restou concretizado quando do registro junto ao álbum imobiliário.

Ora, se o registro junto ao Cartório do Registro de Imóveis ocorreu no mês de abril de 2015, data em que os autores tomaram conhecimento público da transferência do mencionado imóvel, é a partir dessa data que tem início a contagem do prazo prescricional, findando-se no ano de 2018.

De forma que, tendo os autores ajuizado a ação no mês de agosto de 2015, não há que se falar em prescrição, razão pela qual, rejeito-a. [...]”
.

Logo,
rejeito
a prefacial de mérito da prescrição e passo à análise do mérito propriamente dito.

Consoante relatado, os demandados/recorrentes interpõem o presente recurso de apelação (fls. 166/175), visando desconstituir a r. sentença
a quo
, para que sejam os pedidos iniciais julgados totalmente improcedentes.

Para tanto, defendem, em suma, que
“não há de se falar em danos morais com relação aos recorrentes, pois se houve eventual revenda inadequada, esta não pode ser computada a eles, pois como já comprovado nos documentos juntados, os recorrentes não tiveram qualquer controle ou informação sobre os recebimentos e retomada do lote”
(
sic
).

Pois bem. Malgrado os esforços de argumentação do zeloso procurador dos apelantes, em detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a irresignação não merece prosperar, devendo a sentença ser ratificada em todos os seus termos, pelas razões que passo a declinar.

Em breve contextualização, os apelados ajuizaram a presente demanda objetivando a condenação dos recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais e por perdas e danos em razão de os apelantes terem vendido duas vezes o mesmo terreno para pessoas diferentes.

Para tanto, alegaram, em síntese, que adquiriram
“um lote de terreno para chácara sob no. 18, da quadra 03, situado no loteamento urbano denominado “Sítio e Recreios Recanto Maria Flávia”, zona de expansão urbana desta cidade [Rondonópolis/MT], com área de 3.000,00 mts2, dentro das seguintes medidas e confrontações: - Frente para a Avenida Fortunato Ernesto Vetorasso, com 30,00 metros; lado direito com o lote no 19, com 100,00 metros e fundos com área remanescente com 30,00 metros”
(
sic
fl. 06), ajustado em 48 (quarenta e oito) prestações mensais no valor de R$125,00 (cento e vinte e cinco reais), sendo o pacto firmado em 27/01/1997, mas que não efetuaram o registro na matrícula do imóvel, já que a mesma foi aberta posteriormente à sua aquisição (25/10/1999).

Continuaram narrando que em meados de 2015 descobriram que o seu lote foi vendido posteriormente para terceiros, pelos recorrentes, sem o consentimento dos mesmos, pelo que pugnaram pelo ressarcimento dos valores pagos, bem como para que fossem indenizados por danos morais oriundo da má-fé dos réus.

Da análise dos autos, verifica-se que o imóvel objeto do litígio era de propriedade dos aqui apelantes (matrícula no. 52.172 – fl. 26), bem como percebe-se que os recorridos comprovaram que adquiriram e pagaram
integralmente
o imóvel, consoante faz prova o contrato de compromisso particular de compra e venda de chácara e dos vários recibos que acompanham a exordial (fls. 20/22; 28/45). Também ficou demonstrado que em 31/03/2015 os recorrentes venderam o mesmo terreno para terceira pessoa, qual seja, a Sra. Maria Rita Soares, sendo a respectiva escritura pública de compra e venda regularmente averbada na matrícula imobiliária sob o no. R.3/52.172, em 13/04/2015 (fls. 57/58).

Por sua vez, segundo consta da peça de defesa apresentada por um dos demandados [Elza Vetorasso Mendes – fls. 103/105], não foi apresentado qualquer justificativa para tal ato, do que se infere que a segunda transação foi irregular, ensejando, pois, a reparação material e moral vindicada.

O artigo 186, do Código Civil, estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 927, do mesmo
Códex
, determina ainda que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso dos autos, foi devidamente demonstrada a conduta ilícita praticada pelos recorrentes, consistente na venda dúplice do mesmo terreno, o dano suportado pelos apelados, que ficaram desprovidos do bem, apesar de por ele terem pago o preço convencionado, e o nexo causal entre a conduta dos requeridos (aqui apelantes) e o prejuízo suportado pelos autores. A culpa também está configurada, visto que os recorrentes, propositalmente, venderam o mesmo terreno para pessoa diferente.

Logo, imprescindível a responsabilização civil decorrente do ato perpetrado, mostrando-se escorreita a sentença hostilizada, cujo entendimento não se afasta a jurisprudência pátria.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VENDA DO IMÓVEL EM DUPLICIDADE. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAR DANO MATERIAL. AUSENTE PROVA DO VALOR DE MERCADO ATUAL. ÔNUS DA PROVA.
No caso em exame, restou claro o abalo causado ao autor pela venda em duplicidade do imóvel, bem como o desgaste causado, consistente na perda da propriedade do imóvel.
”
(TJ-MG – AC: 10241150049260001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 29/08/2019, Data de Publicação: 06/09/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE.
BENS IMÓVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE.
I. Da reintegração de posse. Na tutela possessória, comprova-se a anterior posse e a perda mediante esbulho, turbação ou ameaça à posse, conforme o art. 561 do Novo Código de Processo Civil, correspondente ao art. 927 do Diploma revogado. No caso, ausente comprovação de que o réu adentrou na área objeto do litígio por meio de violência, precariedade ou clandestinidade, não configurando o esbulho. A posse do demandado decorreu da aquisição do imóvel quando não havia posse pela autora.
II. Dos danos materiais. Dever de indenizar. Para o acolhimento do dever de indenizar por danos materiais, deve a parte autora comprovar o ato ilícito culposo (culpa latu senso) capaz de causar dano a outrem. No caso, a venda de imóvel em duplicidade, caracteriza ato ilícito que justifica dever de indenizar.
– Do ressarcimento do terreno: O demandado José Sedinei Baratieri Pompeo outorgou procurações que resultaram na duplicidade de venda do terreno, tendo agido de forma imprudente e negligente, devendo assim reparar o dano sofrido pela autora pela perda do imóvel. – Da casa. A conduta do demandado José Sedinei Baratieri Pompeo (venda em duplicidade do imóvel), gerou a demolição da... casa, devendo assim suportar os danos. Ausente impugnação ao valor atribuído pela autora. – Dos móveis e utensílios. Inexistência de insurgência dos demandados quanto ao valor atribuído pela autora em face dos danos decorrentes pela destruição de móveis e utensílios. Por outro lado, a fim de evitar enriquecimento indevido, considerando os elementos de prova constantes dos autos, se impõe adequar o valor pretendido.
III. Dos danos morais. O dever de indenizar pressupõe a existência de ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Presente o nexo causal entre a conduta do vendedor e a angústia, ansiedade e transtornos experimentados pela autora, decorrentes da venda em duplicidade do imóvel, que gerou a perda da posse do terreno e destruição dos bens móveis. No arbitramento do valor da indenização por dano moral, o juiz deve ater-se à dúplice natureza da verba indenizatória, notadamente ao seu caráter pedagógico, bem como aos elementos concretos do caso em exame, tais como gravidade, repercussão da ofensa, sem perder de vista o princípio da razoabilidade.
IV. Sucumbência redimensionada. À UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJ-RS – AC: 70080787146 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 18/04/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2019)

“RAC –
VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE
– AGRAVO RETIDO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA E ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO NO DESPACHO SANEADOR – INOCORRÊNCIA – DESPROVIDO –
MÉRITO – PRETENDIDA NULIDADE DA SEGUNDA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – TERCEIRO DE BOA-FÉ – FALTA DE REGISTRO DA PRIMEIRA ALIENAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – DANOS MATERIAIS E MORAIS A SEREM COMPENSADOS PELA IMOBILIÁRIA VENDEDORA – RESTITUIÇÃO DO VALOR DO CONTRATO ACRESCIDO DOS CONSECTÁRIOS DA MORA – DANO MORAL – PRETENDIDA MAJORAÇÃO – VALOR ARBITRADO CONFORME A RAZOABILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. 1 – É desnecessário o depoimento pessoal dos demandados com o objetivo de provar a má-fé, haja vista que a versão eventualmente apresentada em juízo não destoaria da trazida na contestação. 2 – Não há falar em mácula do despacho saneador se o Juiz a quo não antecipou o mérito, e sim reproduziu, em termos jurídicos, as alegações trazidas pelo demandante na petição inicial. 3 – Presume-se a boa-fé daquele que adquire imóvel em que, na matrícula, não consta qualquer restrição. Logo, não há como impor ao terceiro adquirente a pecha de má-fé se o adquirente anterior não registrou a promessa de compra e venda na matrícula do imóvel.
4 – Comprovado o nexo de causalidade entre o ato comissivo da imobiliária que vende imóvel em duplicidade e o dano causado ao primeiro adquirente, que ficou impossibilitado de transferir a propriedade, impõe à restituição do valor do contrato acrescido dos consectários da mora. 5 – Levando-se em consideração os elementos constantes dos autos, assim como a situação econômica do ofendido, além da gravidade e a repercussão causada com a frustração da compra e venda dos imóveis, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é suficiente para reparar o abalo moral, além de respeitar a tríplice função: compensatória, punitiva e preventiva, e de não significar enriquecimento ilícito para o adquirente prejudicado.
”
(TJ-MT – APL: 00070451720108110004 96324/2016, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/03/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2017)

Do teor dos julgados, percebe-se claramente que a duplicidade da venda de bem imóvel para pessoas distintas e de boa-fé, gera dano indenizável.

Neste cenário, o dano material consiste na perda do terreno que já foi registrado por terceiros. Logo, não merece reparos a decisão do Magistrado singular que condenou os recorrentes à restituição dos valores pagos integralmente, devidamente acrescidos de juros e atualização monetária, na forma como fixado no
decisum
, a ser apurado em liquidação de sentença.

No que tange aos danos morais, não há dúvidas de que o abalo psicológico sofrido pelos autores/recorridos configura dano moral. Os fatos narrados na inicial não constituem mero aborrecimento ou dissabor do dia a dia. Ao contrário, configuram um grave desrespeito para com os apelados que foram surpreendidos com a venda do seu imóvel a um terceiro e sem autorização.

A indenização deve levar em conta não apenas a ofensa suportada pelos demandantes, mas também servir como penalidade, a fim de que funcione preventivamente, evitando novas condutas ilícitas.

Com vistas nestes preceitos, mantenho o montante fixado pelo Julgados de primeiro grau, no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais), importância que se mostra razoável e proporcional ao caso sob análise.

Ante o exposto,
CONHEÇO, EM PARTE, DO RECURSO, E NESTA PARTE, NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau em todos os seus termos.

Deixo, contudo, de majorar os honorários em grau de recurso (art. 85, §11, do CPC/15), portanto já fixados em grau máximo pelo Juízo
a quo
(20%).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020